Tribunal: TCU
Processo: 006.562/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Felipe Americo Cordeiro (ato no 80715/2019), submetido à apreciação deste Tribunal pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ato que chegou a ser considerado ilegal, com a negativa do correspondente registro, por meio do Acórdão 3439/2022-TCU-Segunda Câmara , deliberação essa tornada insubsistente pelo Acórdão 9596/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 30/9/2024, o ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Felipe Americo Cordeiro (ato no 80715/2019); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Felipe Americo Cordeiro (ato no 80715/2019); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.